Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSENTE LITÍGIO E RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO DO STJ.
1. A ação de produção antecipada de prova configura procedimento de jurisdição voluntária na qual, em princípio, não há lide, tampouco sucumbência.
2. Conforme entendimento do STJ, “Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).
3. Considerando que a parte ré apresentou a documentação pleiteada, com concordância pelo autor, inexistindo, assim, resistência de quaisquer das partes, e ante o entendimento perfilhado pelo STJ no sentido de limitar a fixação de honorários apenas aos casos em que houver resistência da ré à pretensão, não se mostra viável a condenação do requerido em honorários sucumbenciais, devendo-se observar o manifesto caráter de jurisdição voluntária da demanda.
4. Apelação conhecida e desprovida.